Tribunal: TJMT
Processo: 1013135-79.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013135-79.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Administração judicial]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), BANCO PACCAR S.A. - CNPJ: 28.517.628/0001-88 (AGRAVANTE), OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.853.988/0001-25 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), A. L. RIBEIRO - ME - CNPJ: 21.273.625/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO CONDICIONADA AO TRANSCURSO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO OU DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES O QUE OCORRER PRIMEIRO – TERMO INICIAL DA BLINDAGEM – DATA DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Não se verifica qualquer argumento capaz de sobrepujar os argumentos da decisão de origem, no que diz respeito à necessidade de deferimento ou não da prorrogação, uma vez que, inexiste qualquer prova ao menos indiciária, apta a comprovar que a empresa recuperanda tenha concorrido para o atraso do processo recuperacional.

II - O
stay period
deve perdurar até o decurso do prazo previsto ou a realização da assembleia geral de credores, o que ocorrer primeiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PACCAR S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de nº 1035703-97.2022.8.11.0041 da A.L. RIBEIRO – ME (GAVIÃO TRANSPORTES E LOGÍSTICA) E OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA-ME, as quais formam o grupo econômico denominado de GAVIÃO TRANSPORTES, prorrogou o prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Para tanto, o agravant
e
alega, em síntese, que a prorrogação do
stay period
por mais 180 (cento e oitenta) dias se estenderá até a data de 12.11.2023, o que extrapola, inclusive, as datas já designadas para a realização da assembleia geral de credores, previstas para 08/08/2023 (1ª convocação) e 15/08/2023 (2ª convocação).

Argumenta que, uma vez realizada a assembleia e aprovado o plano, o período de blindagem se encerra nessa data, não fazendo qualquer sentido a manutenção do
stay period
para após a homologação do plano de recuperação judicial.

Salienta que o
stay period
deve contar a partir do deferimento da tutela cautelar de urgência - que determinou a suspensão das ações e execuções em face do grupo empresarial - e não do deferimento do processamento da recuperação judicial, o qual se deu 2 (dois) meses após a decisão liminar.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer em que opinou pelo desprovimento do recurso (id nº 177868170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o agravante contra a decisão de origem que prorrogou o prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, mesmo que o prolongamento ultrapasse a data de realização da assembleia geral de credores.

A respeito da questão
sub judice
, a Lei n. 11.101/2005, alterada pela Lei n. 14.112/2020, dispõe expressamente em seu artigo 6º, § 4º, que o período de blindagem deve perdurar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sendo possível a sua prorrogação por igual período, de forma excepcional.

A propósito:

Art. 6º

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

Com efeito, não se verifica qualquer argumento capaz de sobrepujar os argumentos da decisão de origem, no que diz respeito à necessidade de deferimento ou não da prorrogação, uma vez que, inexiste qualquer prova ao menos indiciária, apta a comprovar que a empresa recuperanda tenha concorrido para o atraso do processo recuperacional.

Todavia, cabe ressaltar, que o
stay period,
de qualquer forma, deve perdurar até o decurso do prazo previsto ou a realização da assembleia geral de credores, o que ocorrer primeiro.

Nesse sentido, o entendimento firmado neste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD ATÉ A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – POSSIBI
LIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência tem admitido a prorrogação do período de blindagem, excepcionalmente, em situações especiais, quando a demora do processo não se dever à atuação do devedor e diante de dificuldades geradas pelo andamento da máquina judiciária persista uma flexibilização, possibilitada prorrogação (STJ, AgRg no CC 111614- DF, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 10/11/2010).

Não identificado agir desidioso dos recuperandos e a considerar a situação excepcional do caso, sobretudo o decurso integral do stay period original durante a pandemia de Corona vírus,
se mostra razoável a decisão que deferiu a prorrogação até a realização da Assembleia Geral dos Cr
edores. (Precedente: N.U 1003417-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, publicado no DJE 03/05/2021).

(N.U 1004030-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara
de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

Por derradeiro, o Agravante também se insurge contra o termo inicial da contagem do
stay period
, uma vez que o Juízo de origem consignou no
decisum
objurgado, que a blindagem teve início da decisão do deferimento do processamento, em 17.11.2022.

Neste ponto, assiste razão ao agravante, uma vez que, no processo recuperacional da agravada, os efeitos da suspensão das ações e execuções se deram com o deferimento da tutela de urgência antecipada em 23.09.2022, data, portanto, que deve ser considerada como termo inicial do período de blindagem.

A propósito:

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6º, §4º, LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6º, §4º da Lei n° 11.101/2005).

Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6º, § 12 da Lei 11.101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial.
O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência.

Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5º, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.

(N.U 1016354-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Assim, a decisão de origem deve ser parcialmente reformada, para consignar que o termo inicial da blindagem deve considerar a data do deferimento da tutela de urgência antecipada, bem como, que o
stay períod
deverá prevalecer apenas até a data de realização da assembleia geral de credores.

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para que o termo inicial da blindagem seja o da data do deferimento da tutela de urgência antecipada, bem como que o
stay period
deverá prevalecer apenas até a data de realização da assembleia geral de credores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023